Tribunal: TJMT
Processo: 1005952-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005952-28.2021.8.11.0000
Impetrante: José Marques das Neves
Paciente: Rodrigo Alves de Lima
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rodrigo Alves de Lima, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.12.2015, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), porém, no dia 21.7.2016, foi colocado em liberdade provisória pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, no processo n. 0000552-24.2015.8.26.0556.
Narra que o favorecido foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, como consta no acórdão prolatado pela 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O autor da prefacial assevera que, no dia 10.9.2019, o paciente foi preso no processo n. 8856-67.2019.811.0013, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, local em que reside com a sua família.
Relata que está preso há 14 meses e que permaneceu custodiado preventivamente por mais 6 meses e 21 dias, resultando em 20 meses de reclusão. Aduz ainda que possui 90 dias remidos pelo trabalho, o que, somado ao bom comportamento carcerário, permite concluir que possui direito a progressão para o regime prisional semiaberto, posto que se aplica ao caso a fração de 1/6, por se tratar de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Li n. 11.343/06).
Acrescenta ainda que tem direito a cumprir a sua pena perante a Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula n. 56 do Supremo Tribunal Federal.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar o cumprimento da pena na cidade de Pontes e Lacerda/MT, com a progressão do regime fechado para o semiaberto (Id. 82802972).
A impetração veio acompanhada dos documentos pessoais do paciente (Id. 82802972).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
In casu, contudo, tais circunstâncias não ficaram evidenciadas de plano, tendo em vista a insuficiência da instrução da ação constitucional.
Como cediço, compete ao impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente.
Na espécie, o autor da prefacial não colacionou cópia da decisão impugnada ou peças do processo originário, de modo que não foi possível verificar os motivos que levaram o magistrado a quo a indeferir o pedido de transferência do apenado para outra Comarca e/ou eventual progressão de regime prisional.
Aliás, a narrativa fática trazida à inicial nem sequer esclarece a que título o paciente se encontra custodiado na cidade de Pontes de Lacerda/MT, já que, aparentemente, o acórdão condenatório foi prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e até o momento não foi regularizada a sua transferência para aquele Estado.
Logo, neste momento, diante da impossibilidade de confirmação da ocorrência do alegado constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator